Tribunal: STF
Processo: RE 1260876
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, em voto-ementa assim fundamentado (eDOC 5, p. 1/2):
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE ATUAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INÍCIO DA INCAPACIDADE POSTERIOR À DER. ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A NOVO BENEFÍCIO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO MÉRITO DA CAUSA. REALIZAÇÃO DE PROVA MÉDICOPERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS ESTATAIS PRATICADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE-AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCO À PARTE-AUTORA.
    1. Cuida-se de pedido de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (auxíliodoença/aposentadoria por invalidez), julgado improcedente, recorrendo a parte-autora, alegando que estão presentes os requisitos à concessão do benefício pleiteado, em especial afirma que há provas da incapacidade desde o requerimento administrativo, ante a incapacidade atual atestada pela perícia judicial, baseada em atestados médicos “anteriores à DER”.
    (...)
    5. Por sua vez, está presente a manutenção da qualidade de segurado eis que a perícia judicial, ao reconhecer a incapacidade, apontou para uma DII dentro dos doze meses previstos no art. 13, II, do Decreto nº 3048/99 (“II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração”), considerando-se que o próprio INSS, na entrevista administrativa, apontou que “trata-se de segurada especial” (anexo 08, pg. 23).
    6. Extrai-se do laudo pericial: “incapacitação parcial” (para a atividade laboral usual), temporária, sem indicação do tempo estimado de recuperação, circunstância que conduz à aplicação do § 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, para fixar o prazo de duração em 120 (cento e vinte) dias, a contar da efetiva implantação do benefício.
    7. No caso, entendo ser o caso de se dar parcial provimento ao recurso para, no caso, conceder o benefício de auxílio-doença a partir da sessão de julgamento (07/12/2018) (DIB), com DCB no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da implantação do benefício, com pagamento das parcelas atrasadas, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 8)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 19):
    “O caso em epígrafe evidentemente não importa em subordinação de um poder a outro, e, embora implique invasão de atribuições, por ser óbvio que não cabe ao Judiciário proceder a uma análise direta dos direitos subjetivos previdenciários, em substituição à Autarquia Previdenciária, tampouco diz respeito a uma infração de regra de competência específica, por total ausência de previsão constitucional que proíba expressamente os juízes de receber causas independentemente do critério de indispensabilidade de sua tutela judicial. Igualmente inaplicável o critério das funções secundárias, pois a análise de pedidos de benefício previdenciário não é atividade paralela que se remete, sob nenhum aspecto, à essência da função jurisdicional; pelo contrário, é uma decorrência inevitável desta, a qual, com ela, ganha uma amplitude consideravelmente maior do que a prevista pelo art. 5º, XXXV.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 12)
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG 821.296, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2014 (Tema 766), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente